Tribunal: TJMT
Processo: 1024564-80.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024564-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILVAN BANDEIRA DE SOUSA - CPF: 008.985.631-78 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GILVAN BANDEIRA DE SOUSA

APELADO(S):
SERASA S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR
SMS
. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (
SMS
), ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

Comprovada a notificação via
SMS
, não há irregularidade na comunicação.

A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovada a comunicação prévia através de
SMS
, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 404; TJ-MT,

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante

GILVAN BANDEIRA DE SOUSA
em desfavor da parte apelada

SERASA S.A.
, cuja demanda visava à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito
, nos seguintes termos:

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cancelamento de Registro c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por GILVAN BANDEIRA DE SOUZA em face de SERASA S.A.

2. Em síntese, o autor informa que em síntese, que teve seus dados lançados nos cadastros da ré em razão de débito junto a empresa ENERGISA S.A., no valor de R$ 344,04 (trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) sem prévia notificação. Salientou jamais ter sido comunicado a respeito do referido apontamento, conforme preceitua o artigo 43, § 2º, do CDC. Discorreu sobre a responsabilidade objetiva da ré e sobre os danos morais suportados em razão dos fatos

3. Ao final, requereu tutela de urgência para exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, postulando ao final o cancelamento definitivo do apontamento em seu nome e a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. A tutela provisória de urgência foi indeferida conforme decisão de id nº 16175954.

5. Citada, a demandada apresentou contestação. Defendeu a ausência de nexo de causalidade e de dano moral indenizável. Ao final postulou pela improcedência dos pedidos.

6. Impugnação à contestação no id nº 173126095.

Instadas a se manifestarem acerca da produção de provas, a parte autora postulou pelo julgamento antecipado da lide.

É o relato do necessário.

Fundamento e
DECIDO
.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

7. Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, mormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC.

8. Ademais, mister pontuar que, nos processos em que o magistrado já tenha encontrado elementos suficientes para decidir por meio da produção de provas documentais, o indeferimento do depoimento pessoal não configura cerceamento do direito de defesa.

9. Por fim, consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide,o que será
melhor
abordado no mérito.

MÉRITO

10. O cerne da controvérsia consiste em analisar se a empresa reclamada realizou a notificação prévia ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes e eventual indenização por danos morais em caso de negativa de comunicação.

11. No caso concreto, destaco que a autora não questiona a regularidade do apontamento existente, questionando apenas a ausência de notificação prévia acerca do débito, como exige o art.43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 43, § 2º. do CDC, que dispõe:

"Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas
fontes.(...)

§ 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”

12. Pois bem. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de prévia notificação do devedor sobre a inscrição, ainda que os dados sejam oriundos do CCF mantido pelo Banco Central, enseja tanto o cancelamento do registro do consumidor como a reparação por dano moral em razão de não ter lhe sido oportunizada a possibilidade de resolver a pendência, evitando a negativação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AOCRÉDITO. SERASA. INSCRIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.ARTIGO 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.CANCELAMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o fato de o devedor não negar a existência da dívida impede o cancelamento do registro no cadastro de inadimplente, realizado sem a observância do art. 43, § 2º, do CDC. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, ainda que efetuada com base nas informações fornecidas pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos- CCF, depende de prévia notificação do consumidor. 3. A ausência da notificação prévia enseja o cancelamento da respectiva inscrição. precedentes. 4. Recurso especial provido."
( REsp
1538164/PR, Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, TERCEIRA TURMA, DJE 29/10/2015
).Pacificando
a questão, o verbete nº 404, das Súmulas
de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.” (STJ, Segunda Seção, J. 28/10/2009,
DJe
24/11/2009; RSTJ vol. 216 p. 759).

13. Pacificando a questão, o verbete nº 404, das Súmulas de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “É
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
.” (STJ, Segunda Seção, J. 28/10/2009,
DJe
24/11/2009; RSTJ vol. 216 p. 759).

14. No caso, a ré comprovou ter cumprido com a obrigação de remeter comunicação a consumidora, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC, enviando SMS para o endereço de telefone constante nos cadastros da autora.

15. A respeito da validade do envio de SMS para a comunicação do consumidor a jurisprudência já decidiu:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE AFASTADA – PRÉVIA COMUNICAÇÃO ENVIADA À CONSUMIDORA POR MEIO DE MENSAGEM DE TEXTO (
SMS
) – VALIDADE – ATENDIMENTO AO ARTIGO 43, § 2.º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DA BOA VISTA SERVIÇOS S.A. CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a legitimidade passiva dos órgãos mantenedores ao inserir os nomes dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito sem a prévia
notificação
. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante.

Do mesmo modo, a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, relativamente à
notificação
da futura anotação, desnecessária a prova de recebimento, bastando a demonstração de seu
envio
para o endereço fornecido pelo credor, a teor da tese fixada no REsp 1083291/RS.

Na hipótese, ficou comprovado o
envio
da
notificação
prévia à parte autora, ônus que incumbia à parte demandada, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A comunicação remetida por mensagem de texto, no caso concreto, é apta a comprovar o atendimento ao disposto no artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, ante a existência de prova nos autos acerca do
envio
e entrega das mensagens, com código
hash
e/ou ID da mensagem, para o número de telefone fornecido pela consumidora ao credor associado do órgão
arquivista
.

Sentença reformada. Recurso da Boa Vista Serviços S.A. provido. Recurso da consumidora prejudicado, com inversão do ônus
da
sucumbência.

(N.U 1019609-28.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS SEM A
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO
VIA
SMS
- POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1011356-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS
BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

16. Diante disso, comprovada a remessa da notificação premonitória ao consumidor, induzindo a presunção de que a recebera, a inscrição do débito que lhe foi imputado configura exercício regular do direito assegurado à entidade arquivista, não havendo ato ilícito fato gerador do dano moral.

17. De ser salientado que compete exclusivamente ao credor que solicita a anotação velar pela higidez da obrigação imputada, cabendo à entidade arquivista apenas a obrigação de promover a notificação do devedor antes de consumar o registro, o que, no caso, foi feito.

18. No mais, a correspondência eletrônica enviada a autora contém os dados completos do débito (solicitante, número do documento de origem, a natureza da operação, o valor e a data do débito).

19. Desse modo, não há falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da ré, que notificou previamente a autora e remeteu a missiva para o número telefônico da autora mediante SMS. Registro que o envio do SMS ocorreu em 25.8.2022 e a disponibilização dos dados do autor no cadastro da SERASA somente ocorreu em 5.9.2022, portanto, após a notificação.

20. Saliente-se que a obrigação da requerida se restringe a enviar comunicação por escrito ao endereço do consumidor informado pela credora, não havendo necessidade de aviso de recebimento, do mesmo modo não se exigindo comprovante de recebimento do e-mail. Assim, não havendo ato ilícito por parte da ré não há dano moral indenizável, sendo de rigor a manutenção do apontamento realizado.

21. Diante do exposto, concluo que o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inexistência de prova suficiente para sustentar as alegações formuladas impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

22. Forte nos fundamentos acima,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais e extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

23.
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a norma do art. 98, §3º, do CPC.

24. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
.

25. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

26.
CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Em suas razões recursais
(ID.
293647894
)
a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do ato ilícito – Da ausência de previsão legal para notificação por meio eletrônico.

2
. Da existência de provas do alegado dano moral.

3
. Do valor indenizatório.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
293647900
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (40248134)
– PJE 1º Grau).

Sem parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GILVAN BANDEIRA DE SOUSA

APELADO(S):
SERASA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante GILVAN BANDEIRA DE SOUSA em desfavor da parte apelada SERASA S.A., cuja demanda visava à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comunicação prévia por parte da entidade apelada acerca da negativação do nome da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito,
argumentando inexistir ato ilícito pela Recorrida.

O Apelante
sustenta
, em suam,
que a sentença de improcedência merece reforma porque a inclusão do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu sem a devida notificação prévia, requisito indispensável previsto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A
rgumenta que a notificação realizada via SMS é inválida, pois não garante a ciência efetiva do consumidor, sendo comum a troca de números telefônicos por motivos diversos, além do fato de nem toda a população possuir acesso amplo a tecnologias, o que afronta o princípio da isonomia.

Defende, ainda, que a ausência de notificação prévia válida configura ato ilícito e dano moral presumido, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios
, pleiteando o
pagamento de indenização por danos morais, com arbitramento do
quantum
conforme a gravidade da conduta e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, caso não seja acolhida a reforma da sentença, que seja afastada a condenação ao pagamento de custas, honorários ou multa, diante de sua hipossuficiência.

Lado outro, a Apelada

s
ustenta

que a anotação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito junto à Energisa Mato Grosso, tendo sido precedida de regular notificação prévia enviada por SMS ao telefone cadastrado pelo próprio consumidor na plataforma da Serasa.

Ressalta que o envio da comunicação antecedeu a inscrição e que há prova inequívoca de que a mensagem foi encaminhada ao número informado pelo autor em seu cadastro
e
que a notificação eletrônica, seja por SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens, atende integralmente ao art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, conforme a atual orientação das Turmas do Superior Tribunal de Justiça
.

Defende que

a condenação por dano moral não se justifica, pois não houve ato ilícito, e que reconhecer dano presumido neste contexto implicaria fomentar o enriquecimento sem causa e estimular a chamada “indústria do dano moral”.

Por fim, caso se entenda de modo diverso, requer, subsidiariamente, observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de eventual indenização, bem como a fixação dos juros moratórios a partir da citação.

Passo às teses recursais.

1. Do ato ilícito – Da ausência de previsão legal para notificação por
SMS

A parte apelante sustenta que o meio utilizado pela parte apelada para notificar o consumidor é inválido para comprovar a notificação prévia, uma vez que se exige o envio de correspondência física ao endereço do consumidor.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à suposta ausência de comunicação prévia acerca da inclusão do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à legalidade da notificação realizada por
SMS
.

No caso em exame, verifica-se que a apelada anexou aos autos documentos que demonstram a realização da notificação prévia da inscrição do nome da parte apelante em seu banco de dados
(
ID.
293647875
, p. 4 e 5)
,
a qual
ocorreu via
SMS
.

A meu ver, inexiste óbice quanto ao meio utilizado, no caso, pela parte apelada para notificar o consumidor, uma vez que os avanços tecnológicos permitem, por exemplo, a contratação de crédito bancário mediante biometria facial, assegurando a veracidade das informações.

Ademais, observa-se
a admissão d
a realização de atos processuais por meio eletrônico, tais como citação e intimação.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE
DESTINO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor .
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
.
43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5 .
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega
provimento .
(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

O objetivo do legislador não foi exigir uma formalidade rígida quanto à forma de notificação
(art. 43, §2º do CDC)
, mas, sim, assegurar que o consumidor tenha ciência clara e tempestiva acerca da inclusão.

Imperioso destacar
,
que a responsabilidade atribuída aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente no tocante à inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, encontra-se delineada sob a égide de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula nº 404, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Nesse mesmo sentido,
ju
risprudência
desta Câmara
:

APELANTE(S): LUCI JANE QUEIROZ DE LIMA. APELADO(S): SERASA S.A. EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (SMS), ensejando o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. 4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. 5. Comprovada a notificação via SMS, não há irregularidade na comunicação. 6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro. 8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor
em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais." Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 404; TJ-MT, Recurso Inominado 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 07/03/2022, publicado em 08/03/2022. (N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Nesse contexto, verifica-se que o núcleo da responsabilidade pela remessa da notificação prévia ao devedor inadimplente recai, de maneira objetiva e exclusiva, sobre a empresa credora, a quem compete diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

A eficácia da notificação, por sua vez, está condicionada à existência de informações atualizadas fornecidas pelo próprio devedor no momento da contratação, não sendo atribuível ao órgão de proteção ao crédito o ônus de assegurar que a comunicação atinja seu destinatário de forma inequívoca.

Saliento, nesse sentido, que os órgãos de restrição ao crédito atuam como meros intermediários na cadeia procedimental da negativação, limitando-se a processar as informações fornecidas pelas empresas credoras e a promover, de forma automatizada, o lançamento das anotações restritivas após o cumprimento da formalidade da notificação.

Tal atuação, por sua natureza técnica e limitada, não os torna responsáveis por eventuais falhas no endereço, extravio da correspondência ou qualquer outra intercorrência que decorra da desatualização dos dados mantidos pelo próprio consumidor junto ao credor originário.

Assim, a efetiva ciência do devedor, embora desejável, não constitui requisito indispensável à validade da inscrição, bastando, para tanto, a demonstração da adoção de meios idôneos e razoáveis para sua concretização.

2
. Da existência de provas do alegado dano moral

e

3
. Do valor indenizatório.

Diante de tais premissas, resta evidenciado que a empresa ora apelada não pode ser responsabilizada pela alegada irregularidade na notificação, uma vez que agiu em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não lhe sendo imputável qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a configurar ato ilícito ou ensejadora de dever de indenizar.

A pretensão reparatória, portanto, não encontra amparo fático nem jurídico, impondo-se a rejeição de qualquer pretensão nesse sentido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 1
2
% (
do
ze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025